Tribunal: STF
Processo: HC 261832
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado no STJ. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.C.T. contra ato do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.745.892/SC (evento 2, fl. 635).



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 2, fls. 357-71).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade da certificação do trânsito em julgado do AREsp 2.745.892/SC pelo Superior Tribunal de Justiça com a consequente determinação de baixa dos autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Alega que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário do paciente foi publicada no dia 02.9.2025 e que o prazo para interposição do agravo interno é dia 15 dias úteis, nos termos do art. 1.021, c/c art. 1003, § 5º, do Código de Processo Civil, o que ocorreria no dia 23.9.2025. Aduz que o recurso foi interposto no dia 09.9.2025, porém “a Coordenadoria do STJ, aplicando prazo inexistente no ordenamento jurídico, certificou o trânsito em julgado da decisão após o decurso de apenas 5 (cinco) dias corridos.”. Argumenta a iminência da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Requer, em medida liminar, e expedição de salvo-conduto em favor do paciente e a suspensão imediata de todos os efeitos da certidão de trânsito em julgado e da ordem de baixa dos autos, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a anulação definitiva da certidão de trânsito em julgado para que o agravo interno seja processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto em outros tribunais. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018); “Não se admite habeas corpus voltado a impugnar certificação de trânsito em julgado de decisão proferida por Tribunal Superior.”. (HC 213.254 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2022); “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal.” (HC 202.958-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09/08/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente